Tribunal: TJDFT
Processo: 0711525-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711525-36.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA D E S P A C H O Com efeito, a Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil nos autos no. 0733971-33.2018.8.07.0001, conexos ao presente feito, já foi julgada pela i. Desembargadora Nídia Côrrea Lima, inclusive com o seu parcial provimento para "reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar que o embargado/exequente promova o depósito, na secretaria do Juízo, do original do título de crédito que aparelha a Execução no 0711525-36.2018.8.07.0001, sob pena de extinção do feito executivo." Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, diga o apelante se ainda tem interesse no julgamento do presente apelo, porquanto o decisum proferido nos Embargos à Execução implica na manutenção do feito executivo. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator